Tribunal: CARF
Processo: 11516.721268/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721268/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.559 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ABIRUSH AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE.
As matérias que não tenham sido levantadas em sede de impugnação
administrativas estão sujeitas à preclusão e, portanto, não devem ser
conhecidas.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REMUNERAÇÃO
DE
EMPREGADOS.
É devida a contribuição previdenciária sobre as remunerações informadas em
folhas de pagamento, não declaradas na Guia de Recolhimento pra o FGTS e
Informações para a Previdência Social - GFIP, e tampouco recolhidas.
O sistema GFIP WEB admite como válidas apenas as últimas GFIP
transmitidas para cada competência

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721268/2011-56
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.559 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721268/2011-56

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1016 e 1017) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Ao contrário do que foi apontado pela fiscalização, a contribuinte recolheu
declarou todos os fatos geradores e recolheu todas as contribuições
previdenciárias devidas;
b) Ocorre que a fiscalização analisou apenas as últimas GFIPs transmitidas
em cada mês, ao passo que em muitos meses houve a entrega de mais de
uma GFIP, em decorrência da variação dos códigos de recolhimento (115,
150 ou 155). A soma desses valores totaliza os montantes declarados,
devidos e recolhidos, conforme documentos anexos aos autos. Em que
pese a afirmação da DRJ no sentido de que o sistema considerada válida
apenas a última GFIP transferida a cada mês, o fato é que em GFIPs
anteriores a contribuinte declarou e pagou todas as contribuições sobre as
folhas de pagamento, não podendo ser penalizada apenas por não ter
cumprido a regra procedimental da RFB;
c) A multa aplicada possui caráter de confisco, vedado pelo art. 150, IV, da
CF;
d) Descabe a cobrança de juros à Taxa Selic
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 1018.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração – AI/DEBCAD no
37.333.209-2, no 37.333.210-6, no 37.333.211-4 (fls. 3-154) que constituem créditos tributários
de Contribuições Previdenciárias, em face de Abirush Automação e Sistemas S.A. (CNPJ no
07.229.021/0001-22), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2008 a 12/2009. As
autuações alcançaram os montantes de R$ 69.538,78 (sessenta e nove mil quinhentos e trinta e
oito reais e setenta e oito centavos), R$ 174.382,40 (cento e setenta e quatro mil trezentos e
oitenta e dois reais e quarenta centavos), e R$ 40.098,25 (quarenta mil e noventa e oito reais e
vinte e cinco centavos), respectivamente. A notificação do contribuinte aconteceu em 02/08/2011
(fl. 155).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 3-6):
3. A Auditoria Fiscal foi realizada na empresa com o objetivo de levantamento das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e dos
segurados contribuintes individuais a seu serviço, relativas ao período de 01/2008 a
12/2009. A empresa deixou de declarar através das GFIP’s - Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, a totalidade das contribuições da empresa,
dos segurados empregados e contribuintes individuais (administradores).
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.559 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721268/2011-56

4. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e aos segurados contribuintes à cargo
da empresa e dos segurados, constantes das folhas de pagamento.
4.1 As bases de cálculo referentes à remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais (administradores) estão discriminadas na planilha GFIP X
FOLHA PAGAMENTO, e lançadas no “Discriminativo do Débito – DD –”, documento
integrante dos autos de infração relacionados no item 2 deste relatório.
5. A base de cálculo (salário de contribuição), a unidade monetária utilizada, as
alíquotas aplicadas, as diferenças apuradas, os valores relativos a juros e multas, bem
como a fundamentação legal dos lançamentos efetuados, encontram-se devidamente
discriminados nos anexos dos autos de infração: Discriminativo do Débito – DD – e
Fundamentos Legais do Débito – FLD –.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 156-165) alegando que:
a) Ao contrário do que foi apontado pela fiscalização, a contribuinte recolheu
declarou todos os fatos geradores e recolheu todas as contribuições
previdenciárias devidas;
b) Ocorre que a fiscalização analisou apenas as últimas GFIPs transmitidas
em cada mês, ao passo que em muitos meses houve a entrega de mais de
uma GFIP, em decorrência da variação dos códigos de recolhimento (115,
150 ou 155). A soma desses valores totaliza os montantes declarados,
devidos e recolhidos, conforme documentos anexos aos autos; e
c) A multa aplicada possui caráter de confisco, vedado pelo art. 150, IV, da
CF.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 165.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-59.128, de 28 de agosto de 2013 (fls. 1002-1012), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/06/2009, 01/09/2009 a 30/09/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS.
É devida a contribuição previdenciária sobre as remunerações informadas em folhas de
pagamento, não declaradas na Guia de Recolhimento pra o FGTS e Informações para a
Previdência Social – GFIP, e tampouco recolhidas.
BASE DE CÁLCULO DECLARADA EM GFIP. RETIFICAÇÃO.
Excluem-se do lançamento as bases de cálculo apuradas que foram devidamente
declaradas em GFIP.
PENALIDADE - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada tem
respaldo em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.559 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721268/2011-56

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 08 de novembro de 2013 (fls. 1014 e 1015), e
o protocolo do recurso voluntário ocorreu em 05 de dezembro de 2013 (fls. 1016 e 1017). A
contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer da alegação quanto à Taxa Selic uma vez que, não tendo sido
levantada em sede de impugnação administrativa, trata-se de matéria preclusa. Também deixo de
conhecer de suposta ofensa à vedação ao confisco, tendo em vista o que prescreve a Súmula
CARF no 02.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Das declarações em GFIP e dos recolhimentos de contribuições previdenciárias.
Argumenta a recorrente que, ao contrário do que afirma a fiscalização, declarou
todos os fatos geradores e realizou o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias
devidas. As divergências identificadas se deram porque a fiscalização considerou apenas as
últimas GFIPs transmitidas em cada mês, quando em vários meses foram entregues mais de uma
GFIP.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
6. Cabe esclarecer que, com as mudanças ocorridas a partir da versão 8.0. da SEFIP,
vigente a partir de 22/10/2008, acabou o conceito de GFIP complementar, em que as
informações da nova GFIP se somavam às informações trazidas pela GFIP anterior. De
acordo com o Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4, a GFIP retificadora
sempre DEVE CONTER OS DADOS INFORMADOS ANTERIORMENTE, MAIS AS
NOVAS INFORMAÇÕES. Todos os trabalhadores informados na GFIP apresentada
anteriormente devem ser informados na nova, sob pena de a GFIP continuar incompleta.
7. Consultando o sistema SEFIP/GFIP, constata-se que para todas as competências do
período fiscalizado, a Impugnante declara inúmeras GFIPs para a mesma competência,
sobrepondo umas às outras.
8. O trabalho do Auditor-Fiscal baseia-se, SEMPRE, na última GFIP EXPORTADA
antes do início do procedimento fiscal, ou seja, a última GFIP considerada VÁLIDA
pelo sistema SEFIP; respeitados os critérios de composição da chave da GFIP,
conforme descritos no item “3.4 – Campos que compõem a chave da GFIP/SEFIP”, do
capítulo V – Retificação de Informações”, do Manual para Usuários do SEFIP 8.4.
9. Observa-se que o trabalho do Auditor-Fiscal pautou-se nas informações obtidas nas
folhas de pagamento e declaradas em GFIPS VÁLIDAS ao início do procedimento
fiscal, 14/06/2011.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.559 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721268/2011-56

10. A tarefa do Auditor-Fiscal no presente caso foi bastante simplificada. Obteve as
remunerações declaradas em folha de pagamento e cruzou estes valores com os
declarados na última GFIP válida à época do início da ação fiscal. Apurada a diferença
de base de cálculo entre as fontes, o Auditor-Fiscal procedeu o lançamento do crédito
tributário.
11. Os valores das remunerações declaradas em GFIPs válidas foram subtraídos da base
de cálculo utilizada para a apuração do crédito tributário.
12. O Relatório Fiscal (fls. 03/06) detalha o trabalho efetuado, apontando as
divergências de fatos geradores – Remunerações pagas – entre as fontes consultadas:
Folhas de pagamento e GFIPs válidas.
13. A Impugnante irresigna-se, pois alega não conseguir entender as bases de cálculo
utilizadas pelo Auditor-Fiscal, pois estas divergem frontalmente das bases por ela
calculadas.
14. Faz-se necessário, para melhor entendermos o presente caso, relacionar, da maneira
mais detalhada possível, quais os documentos que embasaram o trabalho do Auditor-
Fiscal, para, ato contínuo, deslindar-se os mecanismos que o levaram aos valores
lançados.
15. Isto posto, abaixo estão relacionadas todas as GFIPs válidas, utilizadas pelo
Auditor-Fiscal na apuração do crédito, extraídas dos sistemas da DATAPREV.
16. Parte das GFIPs apresentadas pela Impugnante NÃO SÃO IGUAIS àquelas
utilizadas no curso da ação fiscal. Este é um dos fatores que levou a Impugnante a
declarar não entender as bases utilizadas pelo Auditor-Fiscal. Segue abaixo quadro com
a relação de todas as GFIPs válidas quando do início do procedimento de fiscalização.
[planilha de fls. 1006 e 1007]
Tem-se que está correto o posicionamento da DRJ. As versões do sistema GFIP
WEB existentes à época, como bem explicado, consideram válidas apenas as últimas declarações
transmitidas para cada competência. Dessa forma, para o efeito de incluir todos os fatos
geradores e, assim, efetuar o devido recolhimento dos tributos, deveria a recorrente ter incluído a
totalidade dos fatos geradores nas últimas GFIPs transmitidas a cada mês, e não deixar de
contabilizar aqueles que já teriam sido declarados em GFIPs anteriores da mesma competência.
Sendo assim, devem ser afastados os seus argumentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas e das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.559 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721268/2011-56

Fl. 1025
DF CARF MF
Original